Tribunal: TJBA
Processo: 8001584-24.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001584-24.2024.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEANE RIBEIRO DE QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. ENVIO DE MENSAGENS POR APLICATIVO. EXPRESSÕES DISCRIMINATÓRIAS REITERADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. VERSÃO DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE TELEFONE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jeane Ribeiro de Queiroz contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga que a condenou pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e injúria racial (art. 2º da Lei 7.716/89), impondo-lhe penas de 01 (um) mês de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, ambas em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição com base em suposta ausência de provas e na tese de que o telefone da apelante teria sido subtraído pela vítima, que teria se autoincriminado com mensagens ofensivas. 2. Consta da denúncia que durante os anos de 2023 e 2024, em datas não especificadas, a denunciada ameaçou a vítima Ivan Oliveira Nascimento, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Além disso, injuriou-o, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, em razão de raça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de ameaça e injúria racial; (ii) analisar a plausibilidade da tese defensiva de negativa de autoria, baseada na alegada subtração do telefone pela vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade dos delitos é demonstrada por prints das mensagens trocadas via WhatsApp, contendo ameaças diretas, como “vou atear fogo na marcenaria”, e ofensas raciais reiteradas, como “macaco preto” e “beiço de gorila”. 5. A autoria é confirmada por depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado na delegacia e em juízo, relatando histórico de violência psicológica e verbal desde o fim da relação conjugal com a apelante, inclusive ameaças à filha menor. 6. O conteúdo das mensagens, incluindo áudios e expressões de domínio do aparelho, contradiz a alegação de que a vítima teria se apropriado do telefone para se autoincriminar. 7. A titularidade do número utilizado nas mensagens é reconhecida pela própria apelante em outros processos judiciais, inclusive em ação de alimentos e queixa anterior. 8. A negativa de autoria apresenta-se isolada, dissociada dos demais elementos probatórios e carente de qualquer comprovação mínima. 9. A jurisprudência majoritária reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes contra a honra e nos delitos sem testemunhas, desde que coerente com os demais elementos do processo. 10. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, pois não há dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitiva. 11. As condutas perpetradas revelam desprezo por valores constitucionais de igualdade e dignidade, sendo adequada a resposta penal. A dosimetria da pena mostra-se proporcional e individualizada, não havendo motivo para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes de ameaça e injúria racial." "A negativa de autoria desacompanhada de provas concretas não é suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório que confirma a prática delitiva." "O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto de provas revela de forma clara e convergente a autoria e a materialidade do delito." "Mensagens com expressões racistas reiteradas, enviadas por aplicativo, configuram injúria racial quando dirigidas à vítima com o intuito de ofendê-la por sua cor ou raça." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; Lei 7.716/89, art. 2º; CF/1988, art. 5º, III e XLII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal nº 00006486720148110014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.12.2018; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00131731120238130079, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 22.02.2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 8001584-24.2024.8.05.0126, tendo como apelante JEANE RIBEIRO DE QUEIROZ e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Ré, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4